Tribunal: STF
Processo: RE 76869
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. TESTEMUNHAS QUE, ANULADO O PROCESSO DESDE A CITAÇÃO,
CONFIRMAM DEPOIMENTOS PRESTADOS ANTERIORMENTE EM JUÍZO.PRESENCA DO
DEFENSOR DO RÉU, A QUEM SE DEU OPORTUNIDADE DE REPERGUNTAR.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUSAO OU RESTRIÇÃO DO CONTRADITORIO, DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DA LEI E DE DISSIDIO PRETORIANO. PRETORIANO.
FIXAÇÃO DA PENA, NO MINIMO. - DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO MAIOR,
CLARAMENTE ESTABELECIDAS AS RAZOES RAZOES DETERMINANTES DESSA
FIXAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI PENAL. DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.